Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709625-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: MARCIO SCATENA VILLAR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção, ante o recolhimento incompleto do preparo. Alega que houve contradição na decisão embargada, tendo em vista que a guia para recolhimento do preparo é gerada automaticamente no site do Tribunal, bastando à parte preencher o número do processo. Não assiste razão ao embargante. Embora o sistema apresente os dados do processo, a responsabilidade pela exatidão das informações cabe à parta, tanto assim que antes de gerar a guia, a parte deve confirmar a declaração em que admite sua ciência acerca da responsabilidade pelas informações fornecidas. Consta ainda em tal declaração o seguinte esclarecimento: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ressalta que os dados utilizados para preenchimento dos campos das guias de custas judiciais interferem no cálculo e devem estar de acordo com o documento a ser apresentado” Além disso, o sistema de emissão de guia apresenta ao lado de cada item uma observação (com ponto de interrogação) que esclarece à parte a ação a ser tomada. No que se refere ao valor da causa, consta a seguinte informação: “informe o valor atribuído à causa, composto somente de números”. Dessa forma, a despeito dos dados trazidos automaticamente pelo sistema, a exatidão das informações cabe à parte, de modo que não merece acolhimento a razões do embargante, permanecendo intocada a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito